Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750733-54.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSANA LAKUS KOCH, RENATO LUIZ KOCH, VANIDIA LAKUS KOCH RECORRIDO: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 847, § 2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, pois não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matérias de ordem pública. 2. A tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0713522-86.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível) e na ação rescisória n.o 0720927-08.2022.8.07.0000 (2a Câmara Cível). 3. Se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu no caso. 4. Não se verifica o excesso de penhora quando o bem penhorado, embora avaliado em valor superior ao montante da execução, garante a execução e, ainda, a parte devedora não nomeia bens livres e desembaraçados suficientes à integral satisfação do crédito exequendo. 5. É evidente a ausência de prova robusta de que o imóvel oferecido em substituição ao imóvel penhorado é suficiente para satisfação do crédito, sem considerar que não restou demonstrado a propriedade do bem e que se encontra livre e desembaraçado para ser ofertado em garantia, conforme prevê o art. 847, §2, do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do bem de família. Assevera haver excessividade da penhora. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo, para impedir a efetivação de quaisquer medidas expropriatórias. Em contrarrazões, o recorrido postula que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF sob o no 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/DF sob o no 1.772. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59811253): “(...) por mais que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matérias de ordem pública - como é o caso da preclusão, da segurança jurídica e da coisa julgada. (...) Além disso, se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, essa se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu no caso. (...) No caso vertente, o valor do box de garagem n.o 21, matrícula 145161, não será suficiente para satisfazer o débito existente nos autos, levando em conta que a alienação do bem em hasta pública ocorre geralmente por valor inferior ao da avaliação, além dos custos com o leiloeiro. Nesse contexto, não se verifica o excesso de penhora quando o bem penhorado, embora avaliado em valor superior ao montante da execução, garante a execução e, ainda, a parte devedora não nomeia bens livres e desembaraçados suficientes à integral satisfação do crédito exequendo. Logo, não há motivos para não deixar de penhorar o Apartamento n.o 202, localizado no Edifício Sidney Park (matrícula 145.184).” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF sob o no 32.023. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/DF sob o no 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003